Tribunal: TJDFT
Processo: 0747816-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747816-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: THAIS DE CARVALHO BORGES AGRAVADO: ITAMAR COSTA BARROS FILHO DECISÃO 1. A executada agrava contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0708062-76.2020.8.07.0014 – id 174991328), que, em execução de contrato, rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade, sob fundamento de se tratar de matéria passível de ser dirimida em sede de embargos à execução, e determinou o prosseguimento do feito. Alega, em suma, iliquidez do título, que pode ser apurada somente com a análise do contrato executado, pois a cláusula “V” prevê que a entrada do negócio será feita por intermédio da aquisição de dívidas das academias que seriam assumidas pela compradora/agravante, entretanto, os itens “E” e “M” possuem valores indefinidos, impossibilitando fixar o saldo devedor (valor do negócio: R$ 1.700.000,00 abatida a entrada). Aponta perigo de dano na penhora de 10% do seu salário, que, se for mantida, perdurará por 400 meses, comprometendo o seu sustento e de sua família. Requer a tutela de urgência para suspensão da execução, bem como da penhora de salário. 2. Não conheço do capítulo acerca do pedido de suspensão de penhora de salário, pois deferida na decisão id 136169868, de 08/09/22, contra a qual foi interposto o AGI no 0733507-70.2022.8.07.0000, julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto (id 151654291 – autos principais), decisão contra a qual não houve recurso. Não constato o fumus boni juris, evidenciando-se cabível a rejeição da exceção, entretanto, por outro fundamento que não o da decisão recorrida, pois a alegada iliquidez do título, sob os mesmos argumentos, é objeto dos embargos à execução no 0701722-82.2021.8.07.0014, interpostos em 05/03/21, hipótese similar à litispendência, que por se encontrar anotado para sentença (id 177746439 – daqueles autos), nele deve ser discutida a matéria, via que permite ampla cognição. A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ORDEM PÚBLICA. MESMA MATÉRIA SUSCITADA ANTERIORMENTE NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. ESTÁGIO AVANÇADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública suscitada na exceção de pré-executividade, quando já veiculada pelo executado em momento anterior, sob os mesmos argumentos, em sede de embargos à execução, comparece razoável e em consonância com o devido processo legal a determinação do magistrado singular de examinar a questão no bojo dos embargos, tendo em vista que estes constituem instrumento com ampla cognoscibilidade e porque estão em estágio de tramitação avançada. Trata-se, ainda, de situação similar à litispendência, a ensejar a rejeição da exceção de pré-executividade. 2. Cabe ao juiz da causa, no uso das suas atribuições ativas para a concretização da duração razoável do processo, garantir um processo regido por garantias mínimas de meios e de resultado. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1.773.979, Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 2023) Ademais, não há periculum in mora, que não possa aguardar o julgamento do recurso, considerando que a agravante não apresentou prova do alegado comprometimento do seu sustento, além de que a penhora já vem ocorrendo há meses, pois efetivada a partir de abril/23, conforme ofício do órgão pagador (id 156674156 – autos principais). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR